Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito do consumidor e contratual. Ação de conhecimento. Plano de saúde coletivo. Cancelamento indevido. Reativação do contrato. Restituição de valores pagos. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.
i. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a autora pleiteia a reativação de plano de saúde, o reembolso de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. Alegou que o plano foi cancelado de forma abusiva pela administradora e pela operadora de saúde, apesar de ter corrigido um equívoco no pagamento em tempo hábil.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a reativar o plano, devolver o valor da mensalidade de março/2024 e a pagar R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer se o cancelamento do plano de saúde coletivo foi realizado de forma abusiva e, consequentemente, se há fundamento para a reativação do contrato; devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, é necessário observar que a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O artigo 13 dessa norma estabelece que o cancelamento de contrato por inadimplência somente pode ocorrer após atraso superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, e desde que o consumidor seja notificado previamente pela operadora.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos, a operadora deve observar o dever de prévia notificação ao consumidor antes de realizar o cancelamento, conforme o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP).
6. No presente caso, restou comprovado que a autora antecipou o pagamento da mensalidade do mês de março/2024, crendo se tratar da mensalidade de fevereiro/2024. Ao perceber o equívoco, o corrigiu efetuando o pagamento da mensalidade de fevereiro, em 06/03/2024, afastando a inadimplência. Contudo, a operadora do plano de saúde - havia procedido a rescisão contratual em 29/02/2024, sem a notificação prévia exigida por lei, o que configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.
7. O cancelamento indevido de um plano de assistência à saúde, sem o prévio aviso, como exigido por lei, interrompeu de imediato a assistência à saúde da Requerente causando-lhe graves danos. Essa conduta atinge diretamente a dignidade do consumidor, violando o direito fundamental à saúde e acarretando danos extrapatrimoniais passíveis de reparação. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção injustificada de um plano de saúde gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova de prejuízo concreto (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP).
8. Correto, portanto, a compensação do dano determinada na sentença recorrida assim como o valor ali adequadamente arbitrado no importe de R$ 2.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada a gravidade da conduta.
9. É devida a restituição do valor empregado no pagamento da mensalidade de março/2024, evitando assim enriquecimento sem causa por parte das rés. Isso porque a autora pagou pelo serviço daquele período e não obteve a contraprestação correspondente, sendo-lhe negada. Deste modo, lhe é devida o reembolso do valor de R$ 1.640,86, devidamente corrigido nos termos da sentença.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em R$ 500,00 por equanimidade, para evitar honorários em quantias irrisórias.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 13; CF/1988, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 12/3/2019; STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 14/2/2022.